Tribunal: TJES
Processo: 5002952-15.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002952-15.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002952-15.2024.8.08.0069

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, proposta por
Francisco Assis dos Santos
em face de
Banco Agibank S.A.
, na qual o autor alega nunca ter contratado empréstimo consignado com a instituição ré, embora tenham sido realizados descontos em seu benefício previdenciário.

2.A instituição financeira ré foi regularmente citada e intimada para comparecer a audiência de conciliação e oferecer defesa, contudo, quedou-se inerte. O juízo de primeiro grau, decretou os efeitos da revelia e considerando a ausência de prova da contratação e a evidência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, julgou procedentes os pedidos da demanda, declarando a inexistência do débito, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, condenou a ré ao pagamento de
R$ 4.000,00 a título de danos morais
e determinou o retorno do pagamento do benefício previdenciário do autor à conta bancária originária (Banco Bradesco); não sendo possível, que a requerida providencie a portabilidade sem realizar qualquer desconto referente aos contratos impugnados.

3.Inconformada com a sentença de primeiro grau, a parte ré interpôs recurso inominado sustentando, obrigação de fazer impossível quanto a realização da transferência da conta bancária, alega que a efetiva contratação de empréstimo pelo recorrido, bem como não há ilegalidade na contratação que enseja a repetição do indébito e que trata-se de mero aborrecimento não incidindo danos morais.

4.Por fim, juntou documentos em sede recursal – incluindo suposto contrato eletrônico – requerendo a
reforma integral da sentença
, com a
improcedência dos pedidos iniciais
, inclusive do pleito indenizatório por danos morais, sob o fundamento de que inexistiria ilicitude ou falha na prestação do serviço capaz de justificar reparação por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.A controvérsia central reside em determinar a
validade do contrato de empréstimo consignado
, supostamente celebrado por meio digital em nome da parte recorrida, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) se é admissível a juntada de documentos essenciais à defesa apenas em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na contestação; (ii) se a conduta da instituição financeira gera
dano moral indenizável
ou configura mero aborrecimento; e, (iii) em caso de manutenção da condenação, se há necessidade de
revisão do quantum indenizatório
fixado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

7. O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante assinatura eletrônica não qualificada. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

8. Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

9. A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

10. No presente caso, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado o empréstimo consignado em discussão.

11. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

12. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

13. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

14. O banco recorrente sequer juntou aos autos, tempestivamente, o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito. Isto porque, a juntada do se deu apenas no momento da interposição do recurso, mesmo assim, sem elementos que demonstrem a efetiva contratação já que o suposto contrato possui tão somente uma foto do Requerente, sem qualquer outro elemento que o Requerente teria efetivamente anuído com a contratação. Ademais, não há comprovação de que tenha ocorrido a transferência dos valores supostamente contratados no empréstimo para o recorrido.

15. Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

16. No que concerne à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

17. A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

18. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

19. O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

20. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

21. Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

22. Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$ 4.000,00, o valor está proporcional, razoável, não enseja enriquecimento sem causa à parte Recorrida e repara minimamente o transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

23. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

24.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

25.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva
,
nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

2. A ausência de prova válida e tempestiva do contrato de empréstimo consignado – como documento assinado ou assinatura eletrônica com autenticação robusta – inviabiliza a cobrança e autoriza a declaração de inexistência do débito.

3. A assinatura eletrônica sem múltiplos fatores de autenticação ou sem certificação qualificada (ICP-Brasil) não possui presunção absoluta de validade, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade e a regular manifestação de vontade do consumidor (REsp 2.150.278/PR).

4. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida configura dano moral in re ipsa, por comprometer a subsistência do consumidor e gerar angústia, sendo irrelevante a demonstração de efetivo sofrimento psíquico.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)